Tribunal: TJES
Processo: 0015877-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015877-75.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO

APELADO: MELTEX AOY COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO MORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em nota promissória, rejeitou os pedidos autorais e manteve a higidez do título executivo extrajudicial. O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova destinada a demonstrar vício de consentimento (coação moral) na emissão da cártula, além de alegar inexigibilidade do título e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com rejeição dos embargos por ausência de prova da coação alegada, sem oportunizar a produção de depoimento pessoal e prova testemunhal requeridos, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargante fundamenta sua resistência à execução na alegação de que foi coagido a assinar a nota promissória para garantir dívidas de empresas de seu grupo econômico submetidas a plano de recuperação judicial homologado.

4. A apuração da existência de coação moral demanda esclarecimento das circunstâncias fáticas que envolveram a emissão do título, o que, em regra, exige dilação probatória, especialmente por meio de depoimento pessoal e prova testemunhal.

5. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide e rejeitou os embargos sob o fundamento de inexistirem elementos probatórios aptos a comprovar o vício de consentimento, embora tenha deixado de oportunizar a produção das provas requeridas.

6. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por ausência de provas, cuja produção foi previamente pleiteada e não oportunizada, conforme orientação do STJ.

7. O julgamento antecipado, em matéria que exige esclarecimento fático relevante, afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

8. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais relativas à inexigibilidade do título e ao excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos à execução com rejeição do pedido por ausência de provas acerca de vício de consentimento, quando previamente requerida a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal pertinentes à elucidação dos fatos.

2. A anulação da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.857.382/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/5/2025, DJEN 30/5/2025; TJMT, AC 1003648-46.2025.8.11.0055, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/12/2025; TJAL, AC 0720441-87.2024.8.02.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, j. 13/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015877-75.2020.8.08.0035

APELANTE: EDIVALDO COMÉRIO

APELADO: MELTEX AOY COMÉRCIO DE MNUFATURADOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
EDIVALDO COMÉRIO
em razão da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
MELTEX AOY COMÉRCIO DE MNUFATURADOS LTDA
, rejeitou os pedidos autorais, mantendo a higidez da execução de título extrajudicial fundada em nota promissória.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas indispensáveis para a demonstração do vício de consentimento (coação moral) alegado na exordial.

Sustenta que o título exequendo foi firmado sob pressão para garantir dívidas de empresas do seu grupo econômico ("Distribuidora São Paulo"), as quais se encontram sob o regime de Recuperação Judicial (fls. 201/202).

Alega, outrossim, a inexigibilidade do título e aponta excesso de execução, colacionando comprovantes de depósitos que, segundo afirma, não foram integralmente considerados pela apelada.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (id. 12477658).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar a correção da sentença que rejeitou os embargos à execução sem a dilação probatória, especificamente quanto à alegação de vício de consentimento na emissão da cártula.

Consigno, de plano, que a alegação de cerceamento de defesa merece acolhimento.

Destaco que o apelante fundamentou sua resistência à execução na tese de que foi coagido a assinar a nota promissória em questão. Sustentou que o débito é originário de duplicatas e notas fiscais de empresas das quais é sócio e que estão abarcadas por plano de recuperação judicial homologado e que a apelada teria o coagido para assinar a nota promissória, a fim de que a dívida fosse paga sem submissão ao plano de recuperação judicial.

Infiro que o magistrado de origem, ao julgar antecipadamente a lide, fundamentou a rejeição dos embargos justamente na ausência de elementos de prova aptos a demonstrar que a nota promissória foi firmada mediante coação.

Ocorre que tal proceder configura evidente cerceamento de defesa. Isso porque, ao julgar antecipadamente a lide o juízo impediu a produção probatória oportunamente requerida — notadamente o depoimento pessoal e a prova testemunhal que, segundo narra o recorrente seriam essenciais para a elucidação de fatos como coação moral.

A matéria em discussão exige o esclarecimento dos fatos que circundaram a emissão do título. O julgamento antecipado, nesse contexto, afronta o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Nesse sentido, cito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. INVASÃO DE CONTA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

1. Há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo. Precedentes.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.857.382/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, EXCESSO DE EXECUÇÃO E PREENCIMENTO ABUSIVO DE CHEQUE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por panda indústria de móveis Ltda. Contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de tangará da serra-MT, que julgou improcedentes os embargos à execução manejados pela empresa, mantendo a exigibilidade do cheque no valor de R$ 139.196,00 e determinando o prosseguimento da execução. A parte apelante alegou, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas requeridas, a ocorrência de agiotagem, excesso de execução e preenchimento abusivo do título executivo. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação fundamentada dos pedidos de produção de provas técnicas e testemunhais, caracterizou cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.
III. Razões de decidir o julgamento antecipado da lide, em matéria que exige esclarecimento técnico e testemunhal, sem despacho saneador e sem delimitação dos pontos controvertidos, afronta o devido processo legal e configura cerceamento de defesa. A decisão de primeiro grau baseou-se exclusivamente em provas documentais, sem justificar por que seriam dispensáveis as provas pericial grafotécnica, contábil e testemunhal requeridas para apuração das alegações de preenchimento abusivo de cheque, cobrança de juros usurários e existência de pagamentos extrajudiciais. O indeferimento implícito das provas requeridas, sem fundamentação específica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988, bem como o art. 370, parágrafo único, do CPC. A jurisprudência reconhece que o indeferimento de prova relevante, sem motivação idônea, especialmente em controvérsias técnicas ou de fato, constitui vício processual ensejador de nulidade da sentença
. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: O indeferimento imotivado de provas técnicas e testemunhais requeridas em embargos à execução, quando pertinentes à elucidação de fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 357 e 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1026247-47.2025.8.11.0000, quarta câmara de direito privado, Rel. Des. Rubens de oliveira Santos filho, j. 25.09.2025, dje 25.09.2025. (TJMT; AC 1003648-46.2025.8.11.0055; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida; Julg 10/12/2025; DJMT 10/12/2025)

PROCESSUAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO PROCEDENTE BASEADA NA FALTA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por réu contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo, fundamentando na ausência de provas em contrário ao título apresentado. II. Questão em discussão 2. O mérito recursal consiste em definir: (I) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (II) se houve inépcia da petição inicial por ausência de juntada de documentos sobre os débitos cobrados; (III) se houve vício de consentimento na assinatura da confissão de dívida; (IV) se restou comprovada origem válida dos débitos cobrados. III. Razões de decidir
3. Há cerceamento de defesa quando o juízo julga antecipadamente a lide, sem permitir a produção de provas pelas partes interessadas, e decide a demanda em desfavor de uma delas por falta das provas cuja produção não oportunizou. Jurisprudência do STJ.
4. Hipótese em que o juízo originário não abriu a fase instrutória, e, julgando antecipadamente a lide, rejeitou os embargos monitórios por ausência de provas capazes de invalidar o título cobrado, incidindo em cerceamento da defesa da parte ré, que não teve oportunidade de produzir prova do alegado. 4.1. Nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução. 5. Anulada a sentença, restam prejudicadas as demais teses do recurso. lV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. Anulação da sentença. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.785.806/PR, Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.03.2025. (TJAL; AC 0720441-87.2024.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva; Julg. 13/11/2025; DJAL 24/11/2025)

Assim, especificamente quanto ao vício de consentimento alegado na exordial, o julgamento antecipado da lide cerceou o direito do apelante de instruir devidamente o feito.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória, com a regular produção das provas requeridas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)